Tribunal: TJMT
Processo: 1039077-07.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1039077-07.2023.8.11.0003
APELANTE: IGO SIONEY NEVES PIRES
APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – RECEBIMENTO POR TERCEIRO – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – PURGAÇÃO DA MORA – NECESSIDADE DE PAGAMENTO INTEGRAL PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS – ALEGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.
“É válida a notificação extrajudicial recebida por terceiro, se corretamente enviada para o endereço constante no contrato”. (N.U 1005271-87.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 17/07/2023)
A purgação da mora somente se dará com o pagamento da integralidade, ou seja, as parcelas vencidas e vincendas da dívida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039077-07.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), IGO SIONEY NEVES PIRES - CPF: 956.995.972-04 (APELANTE), AUGUSTO MATHIAS DE OLIVEIRA - CPF: 032.299.191-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – RECEBIMENTO POR TERCEIRO – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – PURGAÇÃO DA MORA – NECESSIDADE DE PAGAMENTO INTEGRAL PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS – ALEGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”.

“
É válida a notificação extrajudicial
recebida
por
terceiro
, se corretamente enviada para o endereço constante no contrato
”. (N.U 1005271-87.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 17/07/2023)

A purgação da mora somente se dará com o pagamento da integralidade, ou seja, as parcelas vencidas e vincendas da dívida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1039077-07.2023.8.11.0003

APELANTE:

IGO SIONEY NEVES PIRES

APELADO:

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
IGO SIONEY NEVES PIRES
, contra r. sentença proferida pelo juízo da 2o Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira
,

lançada nos autos da
ação de busca e apreensão
, ajuizada pelo
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
,
que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e improcedente o pedido reconvencional, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, para tornar definitiva a liminar outrora concedida, consolidando a posse e propriedade do veículo nas mãos do autor.

Ao final, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, suspensa a exigibilidade, por ser beneficiário da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, o apelante aduz que “
passou por um período conturbado de separação e divórcio, e por isso acabou se atrapalhando com seus compromissos financeiros
” (sic).

Afirma que “
ao tomar conhecimento das parcelas em atraso, quando foi procurado pelo WhatsApp, o Apelante prontamente retornou a empresa Apelada antes da efetivação da busca e apreensão e lhe foi informado o débito em atraso, o qual seria o valor de R$ 3.118,52 (três mil, cento e dezoito reais e cinquenta e dois centavos) e este pediu o boleto para efetuar o pagamento dos valores em atraso
” (sic).

Defende que “
foi aceito pelo Apelante, o qual ficou aguardando o envio do boleto para quitar os valores em atraso e solucionar a lide de forma administrativa, visto que não tinha qualquer conhecimento de processo de busca e apreensão em seu nome
” (sic).

Informa que “
trouxe aos autos, conforme id 136689308, em forma de consignado, o valor o qual foi ofertado como proposta de acordo administrativa, e não lhe foi enviado o boleto, lhe causando grave prejuízo ante a apreensão de seu veículo, o qual, conforme será comprovado, é para uso de sua lanchonete para realizar as entregas, causando-lhe, portanto, grave e direto prejuízo financeiro
” (sic).

Sustenta que “
resta comprovado que o Apelante entrou em contato por mensagens e ligação com os procuradores da parte Apelada com o objetivo de negociar a quitação das parcelas inadimplentes, a qual foi aceita e informado valor, e ainda solicitado o boleto para pagamento
” (sic).

Assevera que “
havendo negociação acordada de forma antecipada, o Apelante apresenta nos autos, o pagamento consignado do montante acordado anteriormente, o qual seja R$ 3.118,52 (três mil, cento e dezoito reais e cinquenta e dois centavos), conforme boleto e comprovante de Ids 136689304 e 136689308
” (sic).

Além disso, aponta ausência de constituição em mora, alegando que “
infelizmente o magistrado não se atentou ao documento de fato, eis que não contém a assinatura do Apelante, sendo comprovado que tal notificação foi recebida por um terceiro, que o Apelante não detém conhecimento de quem seja
” (sic).

Reforça que “
resta comprovado que tal notificação jamais foi recebida pelo Apelante, e este somente se lembrou e tomou conhecimento do valor da dívida, quando procurou a empresa Apelada para negociar, conforme WhatsApp apresentado acima
” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a r. sentença para que seja julgada improcedente a presente ação de busca a apreensão (Id. 242464178).

Contrarrazões ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 242464181).

A parte autora é beneficiário da justiça gratuita, conforme certidão de Id. 242718175.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado alhures, cinge-se dos autos que a
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
, ajuizou a presente ação de busca e apreensão, em desfavor de
IGO SIONEY NEVES PIRES
,

vindicando a apreensão do veículo, Marca: HONDA, modelo BIZ 125, chassi n.o 9C2JC4830MR111335, ano de fabricação 2021 e modelo 2021, cor BRANCA, placa RRI8A08, renavam 01279319108, dada a inadimplência do contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária.

Após regular processamento do feito, o Magistrado de primeiro grau julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e improcedente o pedido reconvencional, consolidando em favor do autor a posse e propriedade plena do veículo objeto do pedido, condenando a parte requerida ao pagamento da custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, contudo, suspensa sua exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita, no qual insurge-se o apelante pugnando pela reforma da sentença em sua integralidade.

Pois bem. Como se pode ver, cinge-se a controvérsia em saber se realmente houve a negociação extrajudicial informada pelo requerido/apelante com a parte autor/apelada, antes da propositura da demanda, afastando assim a constituição da mora.

Inicialmente, é importante reforçar que a ação de busca e apreensão possui rito especial, no qual o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida no artigo 3o do Decreto-Lei no. 911/69, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Para corroborar, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado 72, já assentou que:
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

Ademais, conforme dispõe o artigo 2o, §2o do Decreto-Lei no. 911/69, com redação dada pela Lei no. 13.043/2014, “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para

pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”
.

Pertinente registrar que o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp no. 1.951.888-RS
, sob a sistemática dos repetitivos de controvérsia (
Tema 1.132
), em 09/08/2023
, estabeleceu a seguinte tese: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual,
dispensando-se a prova do recebimento
, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
".

Isso significa dizer que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por meio do envio da notificação extrajudicial, desde que devidamente enviada no endereço fornecido pelo devedor no contrato respectivo.

Nem poderia ser diferente, já que que a mora
ex re
independe de interpelação, sendo automática sua configuração a partir do próprio inadimplemento da obrigação, a teor do que dispõe o art. 397 do Código dos Ritos
[1]
.

No caso concreto, consoante acima mensurado, tem-se que a notificação extrajudicial expedida pelo credor fiduciário foi encaminhada para o endereço declinado pela própria parte requerida/apelante quando da celebração da avença, qual seja,
“Rua Paineiras, no 62, Bairro: Coophalis, Rondonópolis/MT, CEP 78740-590
”

(Id. 242463178), sendo o AR recebido por terceiros (Id. 242463179), ocorrendo a devida e regular constituição em mora da parte devedora, nos termos do art. 2o, §2o, do Decreto-lei no. 911/69.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO
– PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – RECEBIMENTO POR
TERCEIRO
– IRRELEVÂNCIA – APLICAÇÃO DO TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Como a parte agravante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito, a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da decisão agravada, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.
“Se o Aviso de Recebimento foi enviado ao endereço fornecido no contrato, indicado como endereço de correspondência, e
recebido
por
terceira
pessoa, reconhece-se a eficácia do ato, considerando-se perfeitamente constituído em mora o devedor fiduciante
” (TJ-MT 10091848520228110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 09/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2022)”.
(N.U 1009548-15.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
BUSCA
E
APREENSÃO
–
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO
RECEBIDO
POR
TERCEIRO
– VALIDADE
– PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – REQUISITO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA COMPROVADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A comprovação da mora do devedor fiduciante, na forma prescrita no artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69, traduz documento indispensável ao ajuizamento da ação de
busca
e
apreensão
de veículo alienado fiduciariamente.
É válida a notificação extrajudicial
recebida
por
terceiro
, se corretamente enviada para o endereço constante no contrato
”. (
N.U 1005271-87.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 17/07/2023)

Lado outro, em que pese a parte requerida/apelante alegar o pagamento de parte dos débitos (parcelas em atraso), o entendimento pacífico do STJ é no sentido de que a purgação da mora deve corresponder à totalidade da dívida
(parcelas vencidas e vincendas).

Nesse sentido já decidi:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – RECEBIMENTO POR TERCEIRO – TEMA 1.132 DO STJ –
MORA
CONSTITUÍDA –
PURGAÇÃO
DA
MORA
– NECESSIDADEDE
PAGAMENTO
INTEGRAL
PARCELAS

VENCIDAS
E
VINCENDAS
– ALEGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL
– NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da
mora
nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.

“Se o Aviso de Recebimento foi enviado ao endereço fornecido na ficha cadastral, indicado como endereço de correspondência, e recebido por terceira pessoa, reconhece-se a eficácia do ato, considerando-se perfeitamente constituído em
mora
o devedor fiduciante.” (TJ-MT 10091848520228110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 09/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2022)

A
purgação
da
mora
somente se dará com o
pagamento
da
integralidade
, ou seja, as
parcelas

vencidas
e
vincendas
da
dívida
”. (N.U 1016339-25.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 02/03/2024)

Por fim, retornando a tese do suposto acordo extrajudicial antes da propositura da demanda, o magistrado de origem fez percuciente análise, vejamos:

“(...)
Entretanto, no presente caso, não há comprovação de que a autora tenha dolosamente se negado a receber o valor devido. Pelo contrário, a notificação extrajudicial enviada ao réu demonstra a tentativa da autora de resolver a questão amigavelmente antes de recorrer ao Judiciário
” (sic) Id. 242464177.

Ademais, destaco que os print’s acostados no Id. 242464162 e 242464163, não comprova nenhum tipo de acordo firmado entre as partes.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa por disposição contida no art. 98, §3o do mesmo
Códex
.

É como voto.

[1]
Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo constitui de pleno direito em mora o devedor.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024